Tribunal: TJDFT
Processo: 0740788-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.